Tribunal: TJDFT
Processo: 0741231-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741231-25.2022.8.07.0001 APELANTE: JESSICA ROCHA SILVA APELADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 64231152, no prazo legal. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora